Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726618-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O C. B. BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória, indicado o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL como autoridade impetrada. Na inicial de ID 38169169, alegou que, na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, estão inseridos os valores referentes a Tarifa de Usos do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), o que é ilegal: “Para que se possa compreender a pretensão da Impetrante, faz-se necessário introduzir, brevemente, o cenário no qual a mesma está inserida. Trata-se de empresa que possui como atividade principal o CNAE 56.11-2-01, qual seja, restaurantes e similares, conforme comprovam os atos constitutivos colacionados em anexo. Nesse contexto, para o devido cumprimento de seu objeto empresarial, notório é que a Impetrante necessita de um grande consumo de energia elétrica, que, por si só, representa um alto custo para a atividade. Não bastasse tal, a Autora vem sendo compelida ao pagamento do ICMS na conta de luz, com a aplicação da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Consequentemente, o referido imposto vem sendo calculado utilizando fato gerador ilegal e com base de cálculo bem maior do que a devida, fazendo com que o valor a recolher esteja indevidamente majorado. Desse modo, haja vista que há enriquecimento sem causa por parte do Impetrado, pleiteia-se a declaração do direito à compensação do ICMS indevidamente recolhido nos últimos 05 (cinco) cinco anos.” (ID 38169169). Ao final, requereu: “a) Conceder medida liminar, em caráter inaudita altera pars, no sentido de que seja assegurado à Impetrante seu direito líquido e certo de recolher o ICMS de suas faturas de energia elétrica com a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) de sua base de cálculo, bem como que seja a ENEL meramente notificada no endereço da Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60135-120, para fiel cumprimento da decisão; [...] e) Ao final, conceder a segurança, consolidando o provimento liminar via Sentença, para que, em caráter definitivo, seja determinada a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS, nas faturas de energia elétrica, declarando, em favor da Impetrante, recuperar, via cumprimento de sentença, restituição administrativa (REsp 1212708) ou compensação, os valores que vierem a ser indevidamente recolhidos no curso do presente processo ou que o foram nos últimos cinco anos, nos termos da legislação vigente e das Súmulas STJ ns. 213 e 461, com tributos vencidos ou vincendos. [...] g) Subsidiariamente, na remota hipótese do pedido principal não ser procedente, requer a impetrante o depósito em juízo, intimando a CEB para enviar o valor destacado, para fins de depósito, descontando o valor da fatura para pagamento.” (ID 38169169). É o relatório. Passo a decidir. Mandado de segurança visa tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, violado por ato concreto ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme preceitua o inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal. Na inicial, a impetrante não apontou o efetivo ato atribuível à autoridade coatora violador do alegado direito líquido e certo. Na realidade, insurge-se contra a composição da base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, o que se revela, em última análise, contra a própria cobrança do tributo em discussão, o que foge à esfera de atribuições do agente político, que é o Secretário de Estado da Fazenda de uma unidade federada. Assim, ante a não indicação de efetivo ato praticado pela autoridade impetrada, deve-se reconhecer sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo desta demanda, o que impõe o indeferimento da inicial, nos termos do inciso II do artigo 330 do Código de Processo Civil. Em casos análogos, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Indústria de Compensados Sudati Ltda., ora recorrente, tendo como autoridade coatora o Secretário da Fazenda do Estado do Paraná, em virtude de incidência do ICMS sobre os valores cobrados pelo uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. 2. O Tribunal de origem entendeu que "o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança nos quais se discute a constituição e cobrança de tributos, isto porque o mesmo apenas orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo, não sendo este que ordena, tampouco pratica o ato de cobrança de tributos, agindo, portanto, apenas de maneira fiscalizatória" (fl. 224, e-STJ). 3. Com efeito, o Secretário de Estado é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição (RMS 29.478/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/6/2010). 4. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/8/2017. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/12/2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Je 11/5/2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2013. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no RMS n. 64.072/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 24/11/2020, grifei). “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUSD. TUST. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. I - Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte, objetivando o afastamento da incidência de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os Encargos de Uso do Sistema de Distribuição (EUSD) de energia elétrica, quais sejam: a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em regra, o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute incidência de tributos. Precedentes: AgInt no RMS n. 36.682/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017; RMS n. 54.333/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no RMS n. 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018; e AgInt no RMS n. 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018. III - A legitimidade da parte condiciona a resolução do mérito do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, constituindo matéria de ordem pública passível de controle de ofício, ou seja, independentemente de provocação, a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, consoante o disposto no art. 485, § 3o, do CPC/2015. IV - O reconhecimento da ilegitimidade do Secretário de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte para figurar no polo passivo do mandado do segurança impetrado com o intuito de discutir a base de cálculo do ICMS decorre, igualmente, da impossibilidade de aplicação, ao caso em tela, da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do Órgão Julgador da ação mandamental. Precedentes: AgInt no RMS n. 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 18/5/2016; AgInt no RMS n. 53.867/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 3/4/2019; e AgInt no RMS n. 58.354/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 1o/3/2019. V - Recurso ordinário conhecido para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.” (RMS n. 54.996/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019, grifei). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, destacam-se, no mesmo sentido dos acórdãos acima indicados, as recentes decisões monocráticas: RMS n. 68956, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 5.9.2022; RMS n. 57928, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 2.9.2022. A Segunda Câmara Cível deste Tribunal, neste ano de 2022, já teve a oportunidade de enfrentar a matéria e seguiu a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “Agravo interno - mandado de segurança - ilegitimidade passiva ad causam - base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica - cobrança da Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão (TUST). O Secretário da Fazenda carece de legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para discutir a base de cálculo do ICMS, remanescendo apenas o Diretor Presidente da CEB, cuja legitimidade deve ser aferida na 1a Instância, pelo Juízo Cível.” (Acórdão 1401127, 07096661420208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a causa de pedir que fundamenta o presente mandado de segurança, a autoridade apontada como coatora é manifestamente ilegítima para figurar no pólo passivo desta ação constitucional, vício este que não pode ser corrigido ante a competência restrita deste órgão jurisdicional, o que impede a aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso II do artigo 330 do Código de Processo Civil, indefiro a inicial. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12016). Intimem-se a impetrante, a autoridade impetrada e o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora